Tribunal: TJES
Processo: 5000462-85.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-85.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE DO AMPARO TIENGO ANDRADE e outros

APELADO: JOSE ROBERTO DE MOURA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO COMODANTE. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E EXTENSÃO AOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de reintegração de posse, reconhecendo o direito dos réus de permanecerem na área objeto de contrato de comodato até o termo final pactuado. A apelante alega que o contrato foi celebrado em condições desvantajosas devido à saúde mental do comodante, falecido poucos meses após a celebração, e sustenta que o comodato deveria ser extinto automaticamente com o falecimento do comodante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o contrato de comodato celebrado por prazo determinado deveria ser extinto automaticamente com o falecimento do comodante;
(ii) avaliar se há vício de consentimento no contrato em razão da condição de saúde do comodante no momento de sua celebração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comodato, quando celebrado por prazo determinado, mantém-se válido e eficaz mesmo após o falecimento do comodante, sendo extensível aos herdeiros, conforme cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade pactuada.

O caráter intuitu personae do contrato de comodato aplica-se à pessoa do comodatário, não havendo extinção automática do contrato em caso de falecimento do comodante.

O Código Civil prevê, em seu art. 581, que a suspensão do uso do bem pelo comodatário somente é possível em caso de necessidade imprevista e urgente do comodante ou de seus herdeiros, o que não restou demonstrado no caso.

Não foi comprovada a existência de vício de consentimento no contrato, uma vez que a prova testemunhal confirmou a lucidez e autonomia do comodante no momento da celebração do negócio jurídico.

O ônus da prova do vício de consentimento cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi devidamente atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de comodato celebrado por prazo determinado mantém-se válido após o falecimento do comodante, sendo extensível aos herdeiros, salvo demonstração de necessidade imprevista e urgente que justifique sua suspensão.

A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato de comodato é válida e eficaz, respeitando a autonomia da vontade das partes.

Não configurado vício de consentimento, mantém-se hígido o contrato de comodato celebrado com observância da forma e da lucidez das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 579, 581, 85, § 11; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023.

TJES, Agravo de Instrumento 5005924-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, julgado em 17/05/2024.

STJ, REsp n. 1.327.627/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/12/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA POR LUCIENE TIENGO DE MOURA.

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o decisum vergastado e merece conhecimento. Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023).

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VIVIANE DO AMPARO TIENGO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna, que, nos autos de
ação declaratória cumulada com pedido de reintegração de posse
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito dos réus de permanecerem na área objeto do contrato de comodato até o termo final pactuado, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões, a apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
a celebração do contrato de comodato ocorreu em condições desvantajosas para o comodante, que sofria de doença degenerativa (Síndrome de Parkinson) associada a transtorno depressivo, comprometendo sua capacidade de discernimento à época da celebração do negócio jurídico;
(ii)
o falecimento do comodante, poucos meses após a celebração do contrato, caracteriza a superveniência de circunstâncias imprevisíveis, configurando necessidade urgente que justifica a extinção antecipada do comodato, conforme o artigo 581 do Código Civil;
(iii)
o contrato de comodato, por ser personalíssimo, deveria ser considerado extinto com o falecimento do comodante, não subsistindo obrigação de manutenção pelos herdeiros;
(iv)
o contrato de comodato prejudica o exercício dos direitos de propriedade e posse dos herdeiros, sendo nulo ou anulável pelas condições em que foi firmado;
(v)
a cláusula de irrevogabilidade inserida no contrato não pode prevalecer, pois viola o princípio da autonomia privada e a legislação aplicável ao caso.

Antes de adentrar à análise das questões devolvidas a julgamento, rememoro que, na origem,
Viviane do Amparo Tiengo e Rogério Amparo Tiengo
ajuizaram ação anulatória de contrato de comodato
pós mortem
em face de
José Roberto de Moura, Luciene Tiengo de Moura e Pedro Henrique Tiengo Moura,
narrando, em síntese, que, Elio Tiengo, genitor dos autores, firmou contrato de comodato em 18/12/2019, cedendo ao primeiro demandado uma área de 3,0 hectares de um imóvel rural pelo prazo de 15 (quinze) anos, com término previsto para 18/12/2034.

Sustentaram, contudo, que o Sr. Elio Tiengo, à época da celebração do contrato, sofria de doença de Parkinson e depressão, condições que culminaram em seu suicídio em 14/03/2020. Por esses motivos, pleiteiam a anulação do contrato e a reintegração da autora na posse do imóvel.

O juízo
a quo
, por meio da sentença (id. 6838810), rejeitou os pedidos formulados na ação, reconhecendo, consequentemente, o direito dos réus de permanecerem na área objeto do contrato de comodato, até o termo final estabelecido no contrato de comodato (18/12/2034).

Delimitados os contornos das demandas e aquilo que foi devolvido ao conhecimento desta instância recursal por ocasião do recurso de apelação, rememoro, de início, que
o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfectibilizando-se com a tradição do objeto e a consequente transmissão da posse direta em favor do comodatário

(art. 579, CC).

Diante dessa orientação e com base no conjunto probatório dos autos, em que pese o esforço argumentativo tecida no recurso de apelação,
não vislumbro situação capaz de autorizar a nulidade do empréstimo envolvendo o comodatário e o falecido pai da apelante, também genitor de
Rogério Amparo Tiengo
.

Compulsando os autos,
observo que o contrato de comodato em questão possui cláusulas que estabelecem a sua duração, qual seja, 15 (quinze) anos, com início em 18/12/2019 e término em 18/12/2034, como também, o caráter irretratável e irrevogável para ambas as partes, com a inclusão de herdeiros e sucessores, em caso de falecimento de qualquer dos contratantes,
in litteris:

“
Terceira
:
O prazo do presente contrato será por 15 (quinze) anos a partir da data do presente contrato, com vencimento em 18 de dezembro de 2034; (...)

Quinta:
O presente contrato é de caráter irrevogável e irretratável para ambas as partes, incluindo-se os herdeiros e sucessores, no caso de falecimento ora pactuadas;”

Em assim sendo, nas hipóteses em que o contrato de comodato é celebrado por prazo determinado, como no caso em exame, em que foi ajustado o empréstimo gratuito de imóvel rural pelo período de 15 (quinze) anos, sua vigência se estende aos sucessores do comodante, haja vista que o caráter
intuitu personae
da avença diz respeito somente à pessoa do comodatário.

Acerca do tema, colhe-se a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL RURAL COM PRAZO DETERMINADO. PEDIDO FORMULADO PELO ESPÓLIO AGRAVANTE ANTE A MORTE DO COMODANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Tendo sido o contrato de comodato acostado aos autos firmado por prazo determinado, no qual há estipulação do empréstimo gratuito da propriedade rural discutida pelo interregno de 10 (dez) anos, devendo o comodatário
“manter a lavoura sempre limpa e livre de corpos estranhos, fazer as adubações e arruações e podas em épocas próprias”
,
a vigência do pacto se estende aos sucessores do comodante
, devendo ser objeto de maior dilação probatória no juízo de origem a eventual necessidade imprevisível e urgente dos herdeiros, nos termos do art. 581 do Código Civil, apta a suspender o uso e o gozo da coisa emprestada. 2. Recurso conhecido e não provido. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005924-73.2021.8.08.0000
, Relator:
FABIO BRASIL NERY
, Data de Julgamento:17/05/2024, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, tem-se que, havendo um prazo convencionado entre as partes, o comodante não poderá suspender o uso e gozo do bem dado em comodato, salvo necessidade imprevista e urgente, conforme dispõe o Código Civil:

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.

À luz dessas considerações, entendo que, como regra geral, quando o contrato de comodato contém cláusula específica de duração, suas disposições devem ser respeitadas mesmo após o falecimento do comodante, uma vez que seus efeitos podem ser estendidos aos herdeiros sem impor ônus adicional às partes.

Assim, o falecimento do comodante não acarreta, automaticamente, a extinção do contrato, especialmente quando há prazo determinado, o bem está sendo utilizado conforme sua destinação e inexiste necessidade de retomada por motivo imprevisto ou urgente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO POR PRAZO DETERMINADO (CEM ANOS). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA, POR QUEBRA DE CONFIANÇA E/OU DESVIO DE FINALIDADE. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. 1. (...). 2. Como de sabença, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo.
4. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado.
Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante. 5. (...). 6. A superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante autoriza, entretanto, a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de qualquer interregno. Ou seja, independentemente do tipo de comodato (com ou sem prazo certo), a restituição da coisa poderá ser requerida pelo comodante, a qualquer tempo, quando verificada necessidade imprevista e urgente devidamente certificada pelo Judiciário. 7. (...). 12. Recurso especial não provido. (STJ,
REsp n. 1.327.627/RS
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 1/12/2016.)

Além disso, entendo que não restou demonstrada a existência de qualquer vício na manifestação de vontade do falecido genitor das partes litigantes, conforme se extrai da seguinte prova testemunhal:

“Que o Comodante estava totalmente lúcido no momento da celebração do contrato; - Que não faria o contrato se constatasse ausência de lucidez; - Que o Comodante foi quem conduziu a elaboração do contrato; - Que durante todo o contato ele sempre se mostrou plenamente lúcido;”
(id. 17745916 - testemunha Ricarla Ricas - representante do sindicato que confeccionou o contrato)

Ressalto, por fim, relativamente à alegação de que o comandante,
à época da celebração do contrato, sofria de doença de Parkinson e depressão, condições que culminaram em seu suicídio em 14/03/2020 e que teriam afetado a sua vontade e discernimento, tenho não ter restado
caracterizada a ocorrência erro
substancial, como causa de anulação do ato jurídico, a teor do que dispõe o art.
138 do novo Código Civil. Na espécie, não ofertou a apelante
elementos que evidenciem erro na vontade do seu genitor ao celebrar o ato jurídico, deixando de comprovar,
tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a ocorrência
de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado. Sob essa perspectiva,
a tese sustentada no apelo não merece acolhimento, uma vez que não se desincumbiu a apelante de tal encargo probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso recurso de apelação interposto por
VIVIANE DO AMPARO TIENGO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10 % (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)